Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719830-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS ALMEIDA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. 1. A diversidade de entorpecentes, acrescidas das elevadas quantidades das drogas apreendidas - 615,20g de maconha, 380,21g de haxixe, mais 258g de ecstasy, justificam a pequena exasperação da pena-base, com fundamento nas disposições específicas da Lei de Repressão a Entorpecentes. 2. Recurso da Defesa a que se nega provimento. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pela alteração da fração aplicada na exasperação da pena-base e na redução relativa à confissão espontânea, no percentual de a 1/6 (um sexto), ante suposta ausência de razoabilidade desproporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, indica ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, repisando as mesmas razões expostas no especial. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (diminuição do quantum da pena aplicado na primeira e segunda fases da dosimetria) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030